Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de ter efetuado o reconhecimento do acusado, na delegacia, por fotografia, e em Juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como da suspensão condicional da pena.